Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-81.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Improcedência. Insurgência da parte autora.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Produção de prova pericial contábil. Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado de

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Improcedência. Insurgência da parte autora.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria unicamente de direito. Produção de prova pericial contábil. Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado de mérito. Preliminar afastada.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal.

Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão contratual de sua incidência. Periodicidade mensal. Indicação de taxa anual superior ao duodécuplo do índice mensal. Constitucionalidade das Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. "Tarifa de cadastro". Legitimidade da exigência. Exegese da súmula 566.

Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de quantias. Descabimento.

Litigância de má-fé. Inteligência do artigo 80 do CPC. Inocorrência. Condenação afastada. Mantença integral da conclusão de primeiro grau, com o afastamento da sanção processual. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000674-81.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante JOÃO
APARECIDO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-81.2017.8.26.0319 -Voto no 44.403
2
Voto no 44.403
Apelação n° 1000674-81.2017.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: João Aparecido Ribeiro (J.G.)
Apelada: Omni S/A CFI
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de
indébito. Improcedência. Insurgência da parte autora.
Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do
Código de defesa do Consumidor.
Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Matéria unicamente de direito. Produção de prova pericial
contábil. Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado de
mérito. Preliminar afastada.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva.
Limitação.
Inaplicabilidade
às
operações
firmadas
com
instituições financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal.
Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual de sua incidência. Periodicidade mensal. Indicação de
taxa anual superior ao duodécuplo do índice mensal.
Constitucionalidade das Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e
2.170-36/2001. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. “Tarifa de
cadastro”. Legitimidade da exigência. Exegese da súmula 566.
Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no
cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de quantias.
Descabimento.
Litigância de má-fé. Inteligência do artigo 80 do CPC.
Inocorrência. Condenação afastada. Mantença integral da
conclusão de primeiro grau, com o afastamento da sanção
processual. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais e de
repetição de indébito, reportadas a cédula de crédito bancário para a aquisição
de veículo, em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-81.2017.8.26.0319 -Voto no 44.403
3
e atribuiu ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.000,00, além de condená-lo
ao pagamento de multa correspondente a 1 salário mínimo e de indenização
de R$ 500,00 por litigância de má-fé.
Apela a parte autora, pugnando pela reversão da conclusão de
primeiro grau, sob o fundamento preliminar de nulidade de sentença por
cerceamento de defesa, uma vez que pretendia a produção de prova pericial
contábil para demonstrar as irregularidades praticadas pela financeira na
operação de crédito.
No mérito, afirma que a ré não produziu prova em seu favor, que
teria ocorrido onerosidade excessiva no contrato, especialmente pela taxa de
juros remuneratórios pactuada, além da prática de anatocismo, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico.
Tem que a tarifa de cadastro exigida pela financeira é ilegal e
deve ser repetida em seu favor, assim como refuta a prática de litigância de
má-fé, pois teria proposto a demanda apenas para estabelecer o equilíbrio
contratual sem qualquer intenção de ludibriar ninguém.
Por fim, postulou o provimento do apelo e a procedência integral
da demanda ou, ao menos, que seja afastada a condenação por litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-81.2017.8.26.0319 -Voto no 44.403
4
má-fé.

Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afasta-se a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, pois o julgamento antecipado de mérito, de fato, é admissível para a
espécie, dispensando-se a dilação probatória, notadamente para produção de
perícia contábil, porque a controvérsia instalada orbita em relação a eventuais
valores inseridos indevidamente no contrato de mútuo, cuja apuração
pormenorizada poderá ser realizada em momento seguinte à solução da
questão instaurada, qual seja, na fase de liquidação de sentença, compondo
regularmente o julgado como etapa integrativa.
No mérito, o apelo merece parcial acolhimento.
Verifica-se que as partes celebraram cédula de crédito bancário
para a aquisição de veículo (fls. 18/21 e 79/82), emitida em 12.03.2015, tendo
por valor total financiado R$ 10.282,17, à taxa de juros remuneratórios
mensal de 4,14% e custo efetivo total (CET) de 78,63% ao ano, para
pagamento em 48 parcelas fixas, no valor de R$ 502,71, cada, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-81.2017.8.26.0319 -Voto no 44.403
5
vencimento da primeira em 21.04.2015.
Apesar de a parte mutuária ser beneficiária das normas cogentes
do Código de Defesa do Consumidor conforme é a orientação pacificada no
enunciado no 297 da súmula da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal
de Justiça, porém tal não importa por si só o reconhecimento sistemático de
que todas as cláusulas que não lhe são convenientes devam ser afastadas
desde logo como ineficazes ou mesmo que tenham de ser presumidas como
onerosas ou violadoras de normas cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo valor
do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as cláusulas
predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em caso de
dúvida quanto ao seu alcance e se presumirão não informadas se as condições
impostas que importem restrição de direitos, “ictu oculi” forem vistas como
capazes de contrariar a boa-fé objetiva.
É induvidoso que podem as instituições financeiras cobrar juros
remuneratórios livremente, mesmo acima de 12% ao ano, por não se
submeterem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933, conforme é o
entendimento pacificado em última instância e cristalizado no enunciado no
596 da súmula da jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, o
que, no entanto, não afasta a obrigação de que a respectiva taxa e forma de
contagem sejam previamente informadas ao consumidor, como é a exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-81.2017.8.26.0319 -Voto no 44.403
6
do art. 46, primeira parte, do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência dessa informação antecipada, sobre essas condições
do ajuste, implica que os juros remuneratórios devam corresponder à taxa
média de mercado nas operações da espécie, tornada pública pelo Banco
Central do Brasil, desde outubro de 1999.
Contudo, não é o que acontece com a hipótese versada nestes
autos, porquanto o instrumento contratual aponta especificamente e com
exatidão os índices, sistema de amortização de dívida, condições e termos
incidentes sobre o crédito emprestado.
Não se pode olvidar igualmente que os juros na taxa contratada,
pelo que dita a mesma experiência decorrente de nosso viver em sociedade,
está dentro do que é usualmente praticado no mercado, sem poder ignorar
ainda que, mesmo capitalizados, não geram onerosidade excessiva se o prazo
de vigência de resgate da obrigação a cargo do mutuário não é
demasiadamente longo, sendo certo que ao menos isso não foi revelado com
argumentação específica a respeito.
De acordo com o atual posicionamento do colendo Superior
Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-81.2017.8.26.0319 -Voto no 44.403
7
31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde
que pactuada explicitamente, conforme julgamento de REsp no 973.827-RS,
tomado como recurso repetitivo, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI.
Tanto assim que esta jurisprudência teve seu enunciado
consolidado nas seguintes súmulas do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (DJe
15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (DJe
15.06.2015).
Para a presente hipótese, como já explicitado, verifica-se que o
contrato em discussão foi celebrado em 12.03.2015, contendo expressa
previsão contratual para a incidência de capitalização de juros em
periodicidade mensal, consoante descrito na cláusula no 1, de fls. 19, além de
explicitar taxa de juros anuais superior ao duodécuplo do índice mensal,
consoante orientação ditada pela jurisprudência proferida em recurso
repetitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-81.2017.8.26.0319 -Voto no 44.403
8
Logo, forçoso reconhecer a legitimidade do encargo financeiro
lançado no contrato, valendo lembrar, que o art. 28, “caput” e §1o, inciso I, da
Lei no 10.931/04 permite a livre pactuação da periodicidade da capitalização
da taxa de juros.
Os repasses do custo financeiro da operação de crédito bancário
foram dados como legítimos pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao
menos quanto àqueles objetos de normas reguladoras do Conselho Monetário
Nacional, consoante se verifica dos Recursos Especiais, tomados por
repetitivos, no 1.251.331 e 1.255.573.
Entretanto, frisa-se que a exigência da “tarifa de cadastro”,
apontada no quadro de custo efetivo total (CET) da operação, por força de
manifestação expressa constante da decisão afetada ao mesmo recurso
repetitivo, que é permitida uma única vez, destina-se à remuneração de
serviço de pesquisa da idoneidade financeira do proponente, com vistas à
obtenção de informações necessárias ao início de relacionamento de negócio
bancário, como abertura de conta de depósito ou de poupança ou de operação
de crédito, não podendo ser exigida cumulativamente, conforme é o
regramento contido na Resolução do Conselho Monetário Nacional no
3.518/07, seja sob a denominação de recadastramento ou de reavaliação
cadastral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-81.2017.8.26.0319 -Voto no 44.403
9
Também sobre a matéria, pacificou-se o questionamento com a
edição do enunciado da súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, que traz
a seguinte redação:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada
a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Deste modo, em síntese, não houve a demonstração de cobranças
abusivas ou da inserção indevida de valores no cômputo geral do mútuo
celebrado entre as partes, motivo pelo qual não profliga a consequente
pretensão autoral de revisão de cláusulas contratuais e de restituição de
quantias.
Todavia, conquanto os argumentos apresentados na petição
inicial, deveras, sejam mesmo contrários à legislação vigente e aos
prevalentes entendimentos jurisprudenciais, não se observa a prática pelo
autor de qualquer daquelas condutas caracterizadoras de litigância de má-fé,
nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, de modo que é de rigor
o afastamento da condenação correlata a ele imposta em primeiro grau.
Destarte, mantém-se o julgamento de improcedência da demanda
e de atribuição do ônus sucumbencial ao autor, contudo, observada a
suspensão da exigibilidade da obrigação diante da justiça gratuita concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000674-81.2017.8.26.0319 -Voto no 44.403
10
em seu favor.

Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas,
para afastar a condenação do autor ao pagamento de valores por prática de
litigância de má-fé.
Sebastião Flávio
Relator